Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com o art. 700, inc. I, do CPC, a monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita deve revelar probabilidade quanto à existência do direito, e não certeza. Logo, desnecessária a juntada do original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento.
2. No caso, considerando que os réus-apelantes foram regulamente citados e não apresentaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor-apelado (art. 373, inc. II, do CPC), a r. sentença deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e não provida.